Tribunal: STF
Processo: ADI 1401
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-30
Data de publicação: 1996-05-30

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso I do
artigo 20 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, bem como do
artigo 14 e de seu parágrafo único da Lei Estadual 11.369, de 19 de
dezembro de 1990. Não-cabimento da ação direta.
- Para examinar-se a constitucionalidade, ou não, dos
textos atacados, mister se faz que se examine, em face de várias
leis estaduais, a situação de direito dos beneficiários desses
textos, situação essa decorrente de legislação anterior à atual
Constituição e que implica, inclusive, a verificação da ocorrência
de direitos adquiridos individualmente, tendo em vista, até, decisão
judicial já prolatada.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.